Tribunal: TJSP
Processo: 2223831-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2223831-98.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Franca, em que é
embargante BANCO BRADESCO S/A, é embargado GUILHERME MORALES
PONCE.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2223831-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2223831-98.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargado: Guilherme Morales Ponce
Comarca: Franca
Voto n. 8996
Embargos de declaração – Ausência de vícios – Acórdão
que tratou de todas as questões levantadas em sede de
agravo de instrumento - Somente é admitida a revisão do
mérito como decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade – Embargos conhecidos,
porém, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO
BRADESCO S/A contra o v. acórdão de fls. 68/72, que negou provimento ao agravo
de instrumento interposto pelo embargante.
O recorrente alega que o decisum padece de vícios, pretendendo o
prequestionamento da matéria ventilada. No mais, reiterou os argumentos trazidos
em sede de apelação.
É o relatório.
Não assiste razão ao embargante, porquanto nada há de
contraditório no v. acórdão.
Com efeito, o recorrente não aponta nenhum vício a ser
efetivamente sanado no aresto embargado, tratando-se os declaratórios de mero
inconformismo com o julgado, pretendendo, pela via inadequada, a modificação do
decisum.
Ora, o acórdão tratou expressamente das irresignações constantes
do agravo de instrumento. Confira-se, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2223831-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
“Cuida-se, na origem, de “ação declaratória de
inexigibilidade de dívida c.c dano moral c.c tutela de urgência” (fls.
1 dos autos de origem) ajuizada por Guilherme Morales Ponce em
face de Banco Bradesco S/A. Narra o autor que, após constatar sua
impossibilidade de arcar com financiamento de veículo contraído
junto à agravante no início de 2009, realizou a entrega do automóvel
à instituição financeira. Apesar disso, narra ter sido surpreendido,
no ano de 2018, pelo recebimento de diversas cobranças do banco
recorrente, referentes ao financiamento mencionado. Aduz que
referidas
cobranças
resultaram
em
ação
judicial
(n.
1029381-06.2018.8.26.0196) na qual foi reconhecida a prescrição da
dívida em questão. No entanto, afirma que, mesmo após o trânsito em
julgado da ação, continuou recebendo ligações do banco réu
objetivando a quitação da dívida declarada prescrita. Assim,
requereu a concessão de tutela de urgência, para que o banco réu
fosse compelido a cessar as cobranças, sob pena de multa.
O douto Juízo a quo exarou a r. decisão de fl. 54/55
dos autos originais, concedendo em parte a tutela de urgência para
determinar ao demandado que se abstenha de realizar cobranças
referentes ao contrato descrito na inicial. A ilustre magistrada de
piso, no entanto, deixou de arbitrar multa, estabelecendo que
eventual aplicação de penalidade “será analisada em caso de
recalcitrância da parte ré, devidamente comprovada nos autos”.
Irresignado, recorre o banco requerido. Sem razão,
contudo.
Com efeito, ao contrário do que alega o agravante,
vislumbra-se, em sede de cognição sumária, a probabilidade do
direito invocado pelo agravado.
Analisando-se o contexto dos autos, extrai-se que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2223831-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
de fato, no acórdão juntado às fls. 27/37 dos autos principais, foi
reconhecida a prescrição da dívida oriunda do contrato objeto de
discussão no presente agravo. Dessa forma, ao menos prima facie,
razão assiste ao agravado no tocante ao pleito de suspensão de
cobranças atinentes a dívida vinculada ao contrato de n.
11560464569, juntado às fls. 25/26 do processo de origem, tendo em
vista sua prescrição.
Ressalte-se que a decisão ora recorrida não obsta a
cobrança de outras obrigações eventualmente assumidas pelo autor,
visto que foi determinada a suspensão da exigência das obrigações
apenas concernentes ao contrato supramencionado.
Ainda, verifica-se que nem sequer foram fixados
valor e periodicidade para aplicação de eventual multa ao banco
réu, bastando a observância do comando judicial pelo recorrente
para que nenhum prejuízo lhe seja acarretado.
Por fim, infere-se o acerto da decisão increpada ao
conceder o pleito liminar, uma vez que, como bem ponderado pela
nobre juíza de Primeiro grau, “há urgência e perigo de dano, em
razão das excessivas ligações telefônicas, conforme gravações
depositadas em cartório, e das restrições que poderá sofrer, em
virtude das cobranças, aparentemente indevidas, realizadas pelo
banco requerido” (fls. 54 dos autos de origem).”.
Em verdade, a intenção do embargante é provocar a revisão do
julgado.
Ocorre, contudo, que os efeitos infringentes almejados somente
são cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integrem a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2223831-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Esse é o entendimento das Cortes Superiores: (a) STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe
16.04.2009; (b) STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
30.03.2009; (c) STF, EDcl em RE n. 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a
Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, desnecessária a referência
explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,
obscuridade ou contradição.
Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos declaratórios
que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR,
Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro
Castro Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel.
Ministro Francisco Falcão, DJ de 17.10.2005)” (cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl.
no AgRg. no Resp. n. 1.055.169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje.
1o.07.10).
De fato, “são inadmissíveis os embargos declaratórios em que a
parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional,
olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade. Incidência do enunciado no 284 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é
firme no entendimento de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar
sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a
questão sob outros fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro
Gilson Dipp, in DJ 18/12/98). 4. 'Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios
que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto' (EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro
Luiz Fux, in DJ 22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos
pelas partes” (cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. n. 1.248.961/DF, 1a Turma, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2223831-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
08.06.10, Dje. 29.06.10).
Afinal, “o cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se
quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em
momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação
da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os
fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (cf. STF, RE. n. 598.123
AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10).
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente com
propósito de revisão de questão decidida e que não contém vício algum a ser
reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, conheço dos embargos, mas os rejeito,
mantendo incólume o aresto vergastado.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora